Tribunal: TJDFT
Processo: 0766503-10.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO DISCIPLINAR. PENDÊNCIA. PRAZO. EXCESSO. EXONERAÇÃO A PEDIDO – POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se ação de conhecimento ajuizada em desfavor do Distrito Federal, na qual a parte autora pleiteou provimento jurisdicional que declarasse seu direito à exoneração do serviço público, cujo pedido foi julgado improcedente. A parte autora apresentou recurso inominado regular e tempestivo, ao qual foi dado parcial provimento, reconhecendo o direito da parte autora à exoneração a pedido a partir de 5.5.2022, bem como determinando que o Distrito Federal tome as providências necessárias para promover a exoneração, de forma retroativa à 5.5.2022.

2. A parte autora interpõe agora embargos de declaração, arguindo ser o acórdão omisso e contraditório, isso porque, apesar do acórdão ter reconhecido o excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar, admitiu a prorrogação automática do prazo legal. Defendeu que o prazo para a conclusão é de 60 (sessenta) dias, podendo haver prorrogação de mais 60 sessenta dias somente mediante justificativa da Administração pública, o que não houve. Dessa forma, requereu o provimento aos embargos para, com efeitos infringentes, reconheça-se o direito à exoneração a pedido, contando-se apenas 60 (sessenta) dias a partir de 13 novembro de 2021, quando se retomou os prazos previstos na Lei Complementar 840/2011.

3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95.

4. A prorrogação do prazo em mais sessenta dias está justificado pela Administração pública em razão do contexto da Pandemia da Covid-19 e dos inúmeros processos administrativos disciplinares a serem apurados pela mesma comissão processante (ID 36190262, p. 229 e 267).

5. O acórdão embargado analisou devidamente a questão. Consignou-se no voto que o prazo para conclusão do PAD é sessenta dias, prorrogáveis por mais sessenta, e após esse prazo deve-se acrescer o prazo de 20 dias para decisão final da autoridade julgadora ( art.256 da Lei n. 840/2011), sendo o prazo total do processo administrativo disciplinar de 140 dias. No caso concreto, o termo inicial para a contagem do prazo é a data de 13 novembro de 2021, ainda considerando o prazo de suspensão prevista em lei no final do ano – 20 de dezembro a 20 de janeiro, o pedido da parte autora só pode ser deferido após 5.5.2022.
6. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.

7. Embargos conhecidos e rejeitados.